Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-05.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003284-05.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ANA CAMILA DE ARRUDA - CPF: 055.062.591-74 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ANA CAMILA DE ARRUDA - CPF: 055.062.591-74 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA.
RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE O DA PARTE RÉ PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2
. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

3
. A reclamada-recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – faturas de longa data com comprovante de pagamento (i) e termo de cessão de crédito

(
ii
).

4
. Relação contratual devidamente comprovada.

5
. Por decorrência lógica, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

6
. Recursos conhecidos e somente o da parte ré provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para declarar a
inexigibilidade do débito
e condenar a ré-recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte ré-recorrente, pugna pela nulidade de citação
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença em razão da comprovação da relação jurídica.

A parte autora-recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões pela parte autora-recorrente pelo desprovimento do recurso da ré-recorrente.

Sem contrarrazões pela ré-recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003284-05.2022.8.11.0015

Polo Ativo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Polo Passivo

ANA CAMILA DE ARRUDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a
orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Da nulidade de citação.
Em que pese as alegações da parte ré-recorrente sobre a nulidade de citação, tenho que razão não assiste, pois houve expedição de citação (id.
192540712
– 15/03/2022
) e intimação (id.
192540715
– 12/05/2022), ambas
via expediente eletrônico
, enquanto a juntada de procuração com pedido de habilitação pelo patrono da empresa se deu em 21/03/2022. Ainda, não interfere o fato de estar ou não habilitado no
PJe
, haja vista se tratar de responsabilidade da parte a devida habilitação do patrono nos sistemas.

Da juntada de documentos em sede recursal.
O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos
a posteriori
, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

No caso dos autos, a documentação comprova, efetivamente, a relação contratual.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

A contraposição entre a verdade material da relação jurídica, efetivamente comprovada nos autos, ainda que em segundo grau de jurisdição, e a verdade formal, da inexistência da relação jurídica, deslocaria a conclusão da relação jurídica para a declaração de uma inverdade e, o pior, chancelar o pagamento de danos morais.

Trata-se de uma situação que pode ocorrer devido à aplicação clássica das regras processuais em direitos disponíveis.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (
ii
) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

Por isso, admito a juntada do documento em sede recursal.

Do mérito.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (
art
. 373, CPC).

Ademais, nas relações
consumeristas
, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os
aspectos
da verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência
da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo
jaez
, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No presente caso, a parte recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos termo de adesão devidamente assinado (id.
192540723
– fls. 1
)
acompanhado de biometria facial e documento de identidade (id.
192540723
– fls. 2 até 4)
e termo de cessão específico (id.
192540723
– fls. 13
), comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Assim, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, tenho que a relação contratual restou devidamente comprovada.

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 251,93, com vencimento 02/07/2021, é decorrente da utilização do cartão de crédito do BANCO PAN S.A, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamentos, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Colaciono abaixo algumas faturas que foram juntadas na defesa, a fim de demonstrar a utilização e pagamento de fatura:

3
. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a
origem do débito questionado e a inadimplência com empresa cedente, juntamente com a comprovação dacessãodecrédito, mediante a juntada do termo de cessão.

4. Se restou comprovada acessãodecrédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto àcessãodecréditonão tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014).

6. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1004108-73.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Por consequência lógica, prejudicado o recurso da parte autora, tendo em vista o reconhecimento da relação jurídica entre as partes.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
REJEITO
a preliminar arguida
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada-recorrente para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante-recorrente.

Condeno a parte recorrente-reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de
10% do valor da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Deixo de condenar a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios face ao êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024